Tribunal: TCU
Processo: 020.789/2023-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
Auditoria operacional realizada com o objetivo de contribuir para o aperfeiçoamento da regulação e da fiscalização quanto à prestação adequada dos serviços de transporte e de movimentação de cargas em contêineres.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido o relatório da auditoria operacional que avalia a regulação e fiscalização exercida pela Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq) para assegurar a adequada prestação dos serviços portuários voltados à movimentação de cargas em contêineres. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos artigos: 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/1992; 169, inciso V, 234, 235 e 250, inciso III, do Regimento Interno do TCU; 43 da Resolução-TCU 259/2014; e 11 e 17, §2o, da Resolução-TCU 315/2020; em: 9.1. recomendar à Agência Nacional de Transportes Aquaviários que: 9.1.1. revise seus normativos de modo a harmonizá-los com a impossibilidade de cobrança do serviço de segregação e entrega de contêineres (SSE), identificando claramente as atividades passíveis ou não de cobrança, seus possíveis tomadores e os respectivos tipos de trânsito aduaneiro; 9.1.2. revise e aperfeiçoe a Resolução 109/2023, com urgência, para definir claramente os serviços relacionados ao período em que a carga permanece sob responsabilidade dos terminais primários, aguardando o trânsito aduaneiro ou aguardando sua retirada após o desembaraço na modalidade de despacho sobre águas; 9.1.3. acompanhe a implantação do Portal Único de Comércio Exterior, evolua o tema em conjunto com a Receita Federal do Brasil (RFB) e regulamente tempestivamente a cobrança de tarifas associadas ao despacho sobre águas, considerando os estudos já realizados e as constatações de cobranças divergentes, que impactam os preços praticados; 9.1.4. realize estudos, preferencialmente em parceria com a Agência Nacional de Transportes Terrestres, o Ministério dos Portos e Aeroportos e o Ministério dos Transportes, para regulamentar a cobrança de armazenagem de contêineres ad valorem e por preço mínimo, analisando sua adequação às práticas atuais de operação portuária, considerando a implantação do Novo Portal de Comércio Exterior, o avanço da legislação e os impactos regulatórios, mediante consulta ao mercado; 9.1.5. priorize a definição e implemente indicadores para avaliação da prestação do serviço portuário prestado em suas diversas dimensões, conforme previsto na Resolução Antaq 75/2022, a fim de avaliar possibilidades de melhorias e promover a prestação adequada do serviço portuário; 9.1.6. retome, com prioridade, o desenvolvimento da metodologia geral de avaliação de preços dos serviços portuários, tendo em vista a maior abrangência de sua utilização e as determinações contidas no Acórdão 2310/2018-TCU-Plenário ; 9.2. autorizar a AudPortoFerrovia a autuar processo apartado para examinar a atuação da Antaq quanto a eventuais irregularidades na cobrança por armazenagem para cargas em trânsito aduaneiro ou desembaraças mediante o despacho sobre águas; 9.3. autorizar o monitoramento desta decisão; 9.4. encaminhar cópia desta decisão ao denunciante do TC Processo 007.916/2023-0 (apenso); e 9.5. arquivar estes autos.